Tribunal: STJ
Processo: 0102259-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991063 - RS (2025/0102259-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO CUSTODIO ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO
HABEAS CORPUS
FAVORÁVEL A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MERA IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda,
para correção de erro material e, excepcionalmente, para modificação
do
.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão, assim como é inviável seu uso
como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados. O acórdão embargado
2.
analisou o pedido de forma clara e fundamentada, demonstrando de
maneira suficiente a discrepância das situações a impedir a extensão do
benefício ao embargante.
O embargante é mencionado como membro da facção responsável
3.
pelos crimes, conhecido do delegado, reconhecido por testemunhas em
uma das duas execuções apuradas, sendo-lhe imputada a presença em
e diferenciam sua situação da do
ambas as ocasiões, circunstâncias qu
corréu Daniel, cujo nome constou de forma isolada nas decisões, como
gestor de interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra.
Ressaltou-se, ademais, a ausência dos pressupostos legais exigidos
4.
para a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, diante das
diferenças fático-probatórias entre os corréus.
Documento eletrônico VDA48005319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b85301f-8d5a-42bc-8ef8-1b0a8c34277b

Hipótese na qual o embargante pretende, na realidade, rediscutir
5.
matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar,
todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos
do art. 619 do CPP.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 8b85301f-8d5a-42bc-8ef8-1b0a8c34277b

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 991063 - RS (2025/0102259-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO CUSTODIO ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO
HABEAS CORPUS
FAVORÁVEL A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MERA IRRESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
1.
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda,
para correção de erro material e, excepcionalmente, para modificação
do
.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o
entendimento apresentado na decisão, assim como é inviável seu uso
como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados. O acórdão embargado
2.
analisou o pedido de forma clara e fundamentada, demonstrando de
maneira suficiente a discrepância das situações a impedir a extensão do
benefício ao embargante.
O embargante é mencionado como membro da facção responsável
3.
pelos crimes, conhecido do delegado, reconhecido por testemunhas em
uma das duas execuções apuradas, sendo-lhe imputada a presença em
e diferenciam sua situação da do
ambas as ocasiões, circunstâncias qu
corréu Daniel, cujo nome constou de forma isolada nas decisões, como
gestor de interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra.
Ressaltou-se, ademais, a ausência dos pressupostos legais exigidos
4.
para a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, diante das
diferenças fático-probatórias entre os corréus.
Documento eletrônico VDA48005734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:09
Código de Controle do Documento: 5890860b-21e8-407f-a873-38adaa899256

Hipótese na qual o embargante pretende, na realidade, rediscutir
5.
matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar,
todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos
do art. 619 do CPP.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental interposto por LUÍS
FERNANDO CUSTÓDIO ALVES contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
5137946-61.2023.8.21.0001.
Consta dos autos que o embargante foi denunciado, juntamente com outros
corréus, pela prática de três homicídios qualificados, supostamente ocorridos em 30 de
janeiro de 2021, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre/RS, vinculados a disputas
entre facções criminosas. Em
, foi proferida decisão de pronúncia,
5/5/2023
posteriormente reformada parcialmente por embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público, acolhidos em
.
3/8/2023
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto por alguns acusados,
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a pronúncia, sob o
fundamento de que havia indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a ensejar a
submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Posteriormente, a defesa impetrou
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
buscando o reconhecimento de identidade fático-processual entre o embargante e o
corréu Daniel Almeida da Silva, em relação ao qual foi determinada a impronúncia no
AgRg no REsp n. 2.178.355/RS, alegando que ambos se encontram na mesma situação
processual.
O
foi indeferido liminarmente em razão da ausência de identidade fática e
writ
processual entre os acusados.
Em face dessa decisão, foi interposto agravo regimental, cujo provimento foi
negado em acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 395):

AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXTENSÃO DOS
HABEAS CORPUS
EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. ART. 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
FÁTICA
E
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão proferida
1.
em favor de um dos réus só pode ser estendida aos demais quando presentes
Documento eletrônico VDA48005734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:09
Código de Controle do Documento: 5890860b-21e8-407f-a873-38adaa899256

os requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (ausência de
circunstâncias pessoais).
A impronúncia de corréu determinada no AgRg no REsp n.o 2.178.355/RS
2.
não se estende ao agravante, tendo em vista a ausência de identidade de
situação fático-processual. Os elementos colhidos nos autos indicam contexto
específico quanto à participação ativa do agravante na empreitada
criminosa, especialmente quanto à execução das vítimas e à organização da
empreitada delituosa, com base nos depoimentos colhidos em juízo, sob o
crivo do contraditório.
Agravo regimental não provido.
3.

Os embargos de declaração ora opostos sustentam, em síntese, a existência de
omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, notadamente por ausência de
fundamentação quanto aos elementos probatórios específicos que justificariam a
manutenção da pronúncia do embargante, diferenciando-o do corréu Daniel, beneficiado
pela impronúncia. A defesa alega que não foram indicados os indícios suficientes de
autoria, tampouco explicitadas as provas judiciais produzidas, apontando que a decisão
embargada apenas reproduziu os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao art.
1.021, § 3o, do Código de Processo Civil.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o
julgado para estender ao embargante os efeitos da decisão que impronunciou o corréu
Daniel Almeida da Silva.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado analisou o pedido de forma clara e fundamentada,
sendo demonstrada de forma suficiente a discrepância de situações, a impedir a extensão
do benefício.
Documento eletrônico VDA48005734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:09
Código de Controle do Documento: 5890860b-21e8-407f-a873-38adaa899256

De fato, o embargante é mencionado como membro da facção responsável
pelos crimes, conhecido do delegado, reconhecido por testemunhas em uma das duas
execuções apuradas, sendo-lhe imputada a presença em ambas as ocasiões.
Portanto, são suficientes os fundamentos apontados no acórdão embargado, no
sentido de que "os elementos probatórios constantes do processo originário relativo ao
agravante demonstram
e com
um contexto fático mais abrangente
indicativos de
participação ativa nos eventos criminosos, especialmente quanto à execução das vítimas
e à organização da empreitada delituosa,
,
com base nos depoimentos colhidos em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (e-STJ fl. 397).
Ora, tais circunstâncias evidentemente diferenciam a situação do embargante
da do corréu Daniel, cujo nome constou de maneira isolada nas decisões como gestor de
interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra, sendo que sequer era conhecido
do Delegado atuante na região, sendo que este possuía informações detalhadas de todos
os demais supostos envolvidos.
Além disso, ressaltou-se expressamente a ausência dos pressupostos legais
exigidos para a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, diante das diferenças
fático-probatórias entre os corréus, afastando, portanto, a possibilidade de extensão
pretendida.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)" (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:09
Código de Controle do Documento: 5890860b-21e8-407f-a873-38adaa899256

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0102259-3
HC 991.063 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 182021200850 50123746620218210001 50252869520218210001
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA
ADVOGADO
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUIS FERNANDO CUSTODIO ALVES (PRESO)
CORRÉU
: DIONATHA FLORES DE SOUZA
CORRÉU
: WELLINGTON BRUM
CORRÉU
: LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOAO VITOR BUGANCA CARDOSO
CORRÉU
: ANDERSON MELLO RIOS
CORRÉU
: RICARDO ALEXANDRE ZAMBRANO BUENO
CORRÉU
: MAXIMILIANO DA SILVA PACHECO
CORRÉU
: FELIPE DE MATTOS
CORRÉU
: EDINILSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL ALMEIDA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO CUSTODIO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: WILLIAM DE QUADROS DA SILVA - RS084803
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS - RS124044
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515551605083029@
2025/0102259-3 - HC 991063 Petição : 2025/0048297-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:31
Código de Controle do Documento: 1E87C695-979D-4819-BBB3-D6EBA9B6C16D